Tribunal: TJDFT
Processo: 0722569-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. COBRANÇA DE DESPESAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação em face da sentença de procedência com condenação solidária dos réus ao pagamento de valores, acrescido de correção monetária e juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve inovação recursal nas razões de apelação e; (ii) definir se os condôminos são responsáveis pelo ressarcimento das despesas de regularização fundiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida, com o não conhecimento parcial do recurso quanto a matéria não submetida ao juízo de origem.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a empresa regularizadora e os condôminos.
5. A ausência de contrato escrito não afasta a obrigação de ressarcimento, diante da execução dos serviços e da fruição dos benefícios pelos condôminos.
6. A adesão tácita ao projeto associativo e o uso da infraestrutura regularizada vinculam os condôminos ao rateio das despesas.
7. A deliberação posterior em assembleia não afasta a obrigação consolidada após a conclusão dos serviços.
8. A valorização do imóvel após a regularização reforça a obrigação de ressarcimento proporcional.
9. Precedentes do TJDFT reconhecem a legitimidade da cobrança em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A obrigação de ressarcimento por despesas de regularização fundiária em condomínio irregular decorre da fruição dos benefícios e da vedação ao enriquecimento sem causa. 2. A ausência de contrato escrito não afasta a responsabilidade dos condôminos quando comprovada a execução dos serviços e a adesão tácita ao projeto associativo."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884, 1.336, I; CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC (Lei 8.078/1990).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903197, 0742663-45.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 14/08/2024, DJE 19/08/2024.